Tribunal: STF
Processo: ARE 1285122
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. RESERVA DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
    1. Agravo de Instrumento contra decisão que, em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa executada, indeferiu quaisquer atos que importem em constrições contra o patrimônio da executada e determinou fosse oficiado ao Juízo da recuperação solicitando a reserva de crédito.
    2. Segundo orientação firmada pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, conquanto o § 7º do art. 6º da Lei 11.101/2005 não suspenda a execução fiscal, não é permitida a prática de atos de constrição que comprometam o patrimônio do devedor ou excluam parte dele do processo de recuperação judicial.
    3. No julgamento dos Conflitos de Competência nºs 149.545/RJ e 149.811/RJ, mais recentes e relacionados especificamente às execuções fiscais propostas contra o grupo OI, o Col. STJ reafirmou seu entendimento no sentido de que as constrições de bens que importem diminuição do patrimônio da empresa em recuperação devem ser submetidos à análise do Juízo Universal, bem como o declarou competente para, a seu critério, manter ou cancelar a penhora promovida pelo juízo fiscal sobre os bens das empresas em recuperação.
    4. A decisão agravada está alinhada com o entendimento do STJ, no sentido de não permitir que o Juízo da Execução Fiscal pratique atos de constrição no patrimônio da Executada/Agravada (empresa em recuperação judicial), de modo a não prejudicar o cumprimento do plano de reorganização da empresa.
    5. A solicitação de reserva de crédito pelo Juízo da Execução Fiscal ao Juízo da Recuperação Judicial permite a continuidade da execução fiscal, sem configurar ato executório que represente risco para o desenvolvimento do plano de recuperação.
     6. Agravo de Instrumento desprovido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 109, I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente